Tribunal: TJDFT
Processo: 0706088-26.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ART. 14 DO CDC E ART. 42, PAÁGRAFO ÚNICO DO CDC. ENGANO INJUSTIFICÁVEL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. CABIMENTO. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR. DANO IN RE IPSA. RESPONSABILIDADE DA RÉ COMPROVADA. DANOS MORAIS. CABIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
1. O Código de Defesa do Consumidor prevê a responsabilidade do fornecedor relacionada a defeitos na prestação de serviços e conceitua o serviço defeituoso, em seu art. 14, o qual determina que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
2. O art. 42, parágrafo ínico, do CDC, determina que “O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.
3. O reconhecimento intempestivo do equívoco, feito somente por ocasião da contestação, quando o apelado já havia desembolsado relevante quantia para pagar dívida inexistente e já havia experimentado grave dano à sua honra objetiva, evidenciam grave falha na prestação do serviço e profunda indiferença pelos direitos da personalidade do recorrido, caracterizadora de engano injustificável, que dá ensejo à penalização da repetição do indébito em dobro.
4. A inclusão indevida do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito, por si só, gera dano moral. Nesse sentido, “o dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplente é considerado dano in re ipsa, isto é, não se faz necessária a prova do prejuízo, que é presumido e decorre do próprio fato” (STJ, REsp no 1.105.974/BA).
5. O quantum indenizatório a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, a capacidade econômica do agente, as condições da vítima, além do caráter punitivo-pedagógico da medida. De igual modo, não pode ser fonte de enriquecimento ilícito. Observado esses valores, inviabiliza-se sua redução.
6. Apelo não provido.